Tribunal: TJES
Processo: 5014597-42.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Terceirização do SUS
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014597-42.2024.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO PÚBLICO. CONTRATO DE GESTÃO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. VÍCIOS FORMAIS E DE MOTIVAÇÃO REJEITADOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESERVAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL. DIRETRIZES CONSEQUENCIALISTAS DA LINDB. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e reexame necessário em face de sentença que julgou improcedente o pedido em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Município de Vila Velha, com o objetivo de obstar ou anular o Processo de Chamamento Público (Edital nº 005/2023) destinado à celebração de contrato de gestão com Organização Social para o gerenciamento dos Prontos Atendimentos da Glória e de Cobilândia, sob a alegação de insuficiência do estudo de viabilidade, ausência de parecer jurídico específico para ampliação do escopo, falta de comprovação de capacidade técnica das comissões e inadequação de prazos no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o chamamento público e seu estudo de viabilidade técnico-financeiro padecem de vício de motivação ou de legalidade pela inclusão de pronto atendimento como endereço complementar e pela ausência de comprovação documental prévia da aptidão das comissões; (ii) estabelecer se o erro material na redação do prazo do edital e a alegada omissão regulamentar na minuta do contrato geram a nulidade do certame; e (iii) determinar se a invalidação retroativa do procedimento licitatório eivado de falhas puramente formais viola o princípio da continuidade dos serviços de saúde e os parâmetros consequencialistas previstos nos artigos 20 e 21 da LINDB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal reconhece a plena compatibilidade constitucional do modelo de fomento público e parceria estatal com organizações sociais para a prestação de serviços de saúde (ADI nº 1.923/DF).

Processos administrativos integrados que trazem estudos técnicos preliminares fundamentam satisfatoriamente a unificação gerencial e geográfica de unidades de saúde, evidenciando as vantagens financeiras e operacionais frente à administração direta municipal.

A legislação de regência não prescreve metodologia matemática rígida ou avaliação qualitativa prévia de satisfação do usuário para motivar a escolha da gestão por Organização Social, tratando-se de opção técnico-política inserida no âmbito da discricionariedade do Poder Executivo.

A manifestação formal da assessoria jurídica por meio de despacho ratificador de parecer anterior minucioso — o qual já englobava o escopo integral do certame — atende perfeitamente ao requisito de controle de legalidade prévio.

A designação de servidores públicos de carreira para compor as comissões de seleção e fiscalização goza de presunção de legitimidade
juris tantum
, incumbindo ao impugnante o ônus de provar eventual inaptidão técnica individualizada dos membros nomeados.

Erros materiais de redação de prazo no corpo do edital não ensejam invalidade quando o lapso cronológico real assegura ampla publicidade e atrai pluralidade de concorrentes, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas e a máxima da vedação à nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

A expressa previsão de abertura e manutenção de conta corrente exclusiva na minuta contratual afasta a alegação de descumprimento de normas regulamentares de movimentação financeira de recursos públicos.

Os artigos 20 e 21 da LINDB vedam a desconstituição retroativa de certame público avançado por vícios meramente formais e redacionais quando a medida acarretar severa paralisia administrativa ou colapso gerencial na prestação de serviços emergenciais e essenciais de saúde à população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso e reexame necessário desprovidos.

Tese de julgamento
:

É legítima a unificação da gestão de unidades de pronto atendimento por meio de contrato de gestão com Organização Social desde que amparada em estudos técnicos contidos no processo administrativo que demonstrem a viabilidade operacional e financeira do modelo.

Vícios puramente formais e erros materiais de redação no instrumento convocatório que não comprometem a publicidade, a competitividade e o resultado prático do certame não ensejam a declaração de nulidade do procedimento administrativo.

A invalidação de parcerias com o terceiro setor em estágio avançado na área da saúde exige fundamentação idônea sobre os impactos práticos da decisão e a indicação de alternativas viáveis, obstada a anulação quando houver risco real de colapso assistencial e descontinuidade dos serviços públicos essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 197; LINDB, arts. 20 e 21; CPC, art. 373, I; Lei nº 4.717/1965, art. 19; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Decreto do Município de Vila Velha nº 352/2019, arts. 12, VII, e 16; Lei do Município de Vila Velha nº 6.214/2019, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.923/DF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
reexame necessário
e de
apelação cível
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID 17737173) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação civil pública
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedente a pretensão autoral, para obstar ou anular o Processo de Chamamento Público regido pelo Edital n. 005/2023, voltado à celebração de Contrato de Gestão por meio de Organização Social para o gerenciamento do Pronto Atendimento da Glória e do Pronto Atendimento de Cobilândia, sob o fundamento de que as irregularidades apontadas, embora relevantes sob o ponto de vista da boa prática administrativa, não possuem a magnitude necessária para ensejar a nulidade do procedimento, uma vez que as decisões do Município encontram-se motivadas no processo administrativo e os vícios formais não resultaram em prejuízo aferível à competitividade do certame ou ao interesse público, devendo preponderar a regularidade e a eficiência da continuidade dos serviços essenciais de saúde à luz de uma análise consequencialista baseada nos artigos 20 e 21 da LINDB.

Em suas razões recursais (ID 17737176), apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
o estudo de viabilidade técnico-financeiro é incompleto e puramente quantitativo, baseado estritamente no custo médio por procedimento, desprovido de real avaliação qualitativa, indicadores de desempenho assistencial e levantamento de satisfação dos usuários, maculando o princípio da eficiência, o que o torna insuficientemente motivado;
(ii)
não houve análise e caracterização da comunidade beneficiária, o que torna impossível “
indicar os reais benefícios que a pretensa transferência de gestão ocasionará, pois não se possibilita conhecer o quantitativo de pessoas que serão alcançados com a medida, de forma a avaliar os reflexos da mudança
”;
(iii)
o Termo de Referência carece de “
motivação específica, clara e técnica
” para inclusão do Pronto Atendimento de Cobilândia como endereço complementar;
(iv)
o procedimento padece de vício de legalidade em virtude da ausência de parecer jurídico autônomo da Procuradoria-Geral do Município apto a chancelar a ampliação do escopo do certame, com a inclusão do Pronto Atendimento de Cobilândia, sendo inservível o singelo despacho administrativo de ratificação de peça anterior;
(v)
em relação às comissões de seleção e fiscalização, estava a Administração Municipal incumbida “
de demonstrar, de forma objetiva, verificável e documental, que os servidores designados possuem conhecimento técnico e experiência compatível com as funções estratégicas a que foram alçados
”, de modo que nenhum documento comprobatório da capacidade técnica foi apresentado, não sendo possível extrair tal aptidão do fato de que as pessoas indicadas, em sua maioria, são servidores efetivos e que “
alguns deles participaram de certames anteriores
”;
(vi)
a minuta do Contrato de Gestão viola a norma do art. 16 do Decreto Municipal n. 352/2019, uma vez que “
não indica a criação da conta corrente específica e exclusiva para movimentações financeiras
”;
(vii)
a fixação de prazo máximo de 45 dias no cronograma do edital contraria diretamente a exigência de prazo mínimo disposta no art. 12, inciso VII, do Decreto Municipal n. 352/2019, configurando ilegalidade formal que afeta a ampla publicidade e que não pode ser relativizada sob o pretexto de ausência de prejuízo prático ou pelo número de concorrentes participantes; e
(viii)
os arts. 20 e 21 da LINDB não possuem o condão de chancelar e consolidar atos administrativos nulos desde a origem.

Pois bem.

Os autos denotam que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou
ação civil pública
contra o Município de Vila Velha colimando obstar ou anular o Processo de Chamamento Público regido pelo Edital n. 005/2023, deflagrado com o escopo de celebrar Contrato de Gestão com Organização Social para o gerenciamento, operacionalização e execução das atividades de saúde no Pronto Atendimento da Glória e no Pronto Atendimento de Cobilândia, sob a alegação de vícioscorrelatos ao estudo de viabilidade, à ausência de parecer jurídico específico, à falta de comprovação de qualificação técnica das comissões e à desconformidade de prazos normativos.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que as irregularidades formais apontadas foram superadas pelas circunstâncias fáticas do certame — que garantiu ampla publicidade e competitividade —, restando as decisões munidas de motivação suficiente no bojo do processo administrativo, de modo que a desconstituição do procedimento importaria em severa afronta à eficiência e à continuidade dos serviços essenciais de saúde, em testilha com as diretrizes consequencialistas dos artigos 20 e 21 da LINDB.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

De início, é relevante registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 1.923/DF, consolidou a plena compatibilidade constitucional do modelo de fomento público e parceria estatal com entidades do terceiro setor para a prestação de serviços de saúde, definindo-se que os contratos de gestão ostentam natureza jurídica de convênio e devem ser precedidos de procedimento de seleção público, impessoal e estribado em critérios inteiramente objetivos, e que tem como finalidade a aplicação dos princípios da eficiência e da supremacia do interesse público, sopesando que a flexibilização burocrática visa à otimização dos recursos públicos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), sem descurar do dever de controlabilidade objetiva e de fiscalização permanente dos resultados assistenciais pelo Ente Federativo, em estrita harmonia com os artigos 37,
caput
, e 197 da Constituição Federal.

Fincada essa premissa,
in casu
, observa-se que, no que concerne ao questionamento sobre o Estudo de Viabilidade Técnico-Financeiro e à inserção do Pronto Atendimento de Cobilândia como endereço complementar da unidade da Glória, as provas documentais carreadas elidem os vícios sustentados pelo
Parquet
, na medida em que os elementos constantes dos autos descortinam que a Administração Municipal autuou o Processo Administrativo n. 75.331/2021 (IDs 17737141 e 17737142) e o Processo Administrativo n. 39.279/2023 (ID 17737168), relativos às unidades da Glória e de Cobilândia, respectivamente, que consubstanciam Estudos Técnicos Preliminares adequados para justificar a unificação gerencial com espeque na necessidade de otimizar e consolidar o fluxo assistencial e a regulação de pacientes entre as duas unidades de urgência e emergência, cujos resultados operacionais benéficos restaram evidenciados desde o período da crise sanitária pandêmica.

No caso, observa-se que, conquanto o Termo de Referência originário tenha incorrido em falha ao omitir em seu campo de "Justificativa" (ID 17737142, fl. 23, item 4) as razões pormenorizadas da inclusão, o apelado demonstrou a tramitação encadeada do correlato Processo Administrativo n. 39.279/2023 (ID 17737168), apensado ao processo 75.331/2021, consoante despacho de fl. 91 do ID 17737168, no qual repousa Estudo Técnico Preliminar específico pautado em experiência operacional concreta que justifica a integração geográfica de fluxos médico-assistenciais de ambas as unidades nascida no período pandêmico, visando otimizar a Rede de Urgência e Emergência (RUE) municipal.

Sobreleva destacar, ademais, que o quadro comparativo apresentado pela Comissão Interna da Secretaria Municipal de Saúde cotejou os modelos sob os prismas financeiro e operacional, demonstrando que a gestão por Organização Social confere maior agilidade na aquisição de insumos (ID 17737142, fls. 11-13), na manutenção de equipamentos e no célere preenchimento das escalas médicas profissionais, além da baixa procura por profissionais médicos na participação de processos seletivos instaurados pelo Município para preenchimento das vagas (ID 17737142, fl. 14), além de volumoso número de atendimentos realizados (ID 17737142, fls. 7-8), o que repercute direta e favoravelmente na qualidade do serviço ofertado ao cidadão, arredando a pecha de ausência de motivação, concluindo-se, de forma fundamentada, pela utilização do modelo de gestão por Organização Social,
in litteris
:

[...]

Diante de todo o contexto analisado neste estudo conclui-se que o gerenciamento do PA Glória e de seu respectivo endereço complementar, PA de Cobilândia do Município de Vila Velha ES por meio de uma Organização Social em Saúde é mais viável que sua administração própria, tanto financeira como tecnicamente.

Diante das necessidades emergentes que frequentemente as unidades de saúde de Pronto Atendimento enfrentam, tais como a necessidade de aquisições de materiais e medicamentos, a necessidade de contratação e substituição de pessoal qualificado para atuação na saúde pública e a necessidade de aumento da eficácia de sua atuação, é ideal buscar parcerias com entes que possuem capacidade e estrutura para gerir um serviço com a qualidade necessária para suprir a demanda municipal.

[...]

Diante de toda a vantagem técnica apresentada neste estudo, comutada com a vantagem financeira, conclui-se que uma Organização Social poderá prestar um serviço de melhor qualidade ao cidadão por um custo menor que o da administração própria.

É de se dizer, portanto, que o quadro técnico comparativo aborda detalhadamente as vantagens técnico-operacionais macroeconômicas do modelo de gestão, tais como o ganho em escala, o pagamento à vista para compras de insumos assistenciais e a extrema agilidade na reposição de profissionais de escalas de plantão médicas frente ao concurso público tradicional, que, conforme suso mencionado, foi objeto de baixa adesão.

De mais a mais, a ausência de uma exaustiva caracterização socioeconômica ou demográfica individualizada da comunidade no corpo do projeto não tem o condão de inquinar o planejamento macro assistencial, porquanto a fixação do escopo geográfico amparou-se na integração dos fluxos assistenciais preexistentes na Rede de Urgência e Emergência (RUE) local, cuja eficácia atende de modo direto o interesse público.

Importante salientar que a legislação de regência não prescreve ou impõe uma metodologia matemática rígida ou exaustiva para dita fundamentação, de sorte que a pretensão de exigir uma avaliação qualitativa prévia inflexível atinente à satisfação do usuário do SUS configuraria inadmissível ingerência do Judiciário nas opções técnico-políticas e discricionárias do Poder Executivo, sendo relevante consignar, para além disso, que os ganhos em eficiência e desburocratização refletem de forma direta e tangível na qualidade final do serviço prestado à coletividade.

Naquilo que diz respeito ao controle de legalidade prévio, cumpre assinalar que os atos administrativos correlatos revelam-se hígidos, na medida em que a minuta do Edital de Chamamento Público e seus anexos referenciais foram submetidos à apreciação da Procuradoria-Geral do Município, a qual exarou parecer jurídico minucioso albergando a higidez do certame (Parecer Jurídico n. 439/2023, ID 17737145, fls. 76-103), vindo o Subprocurador-Geral Administrativo, após a ampliação do escopo, a ratificar integralmente os termos da manifestação anterior por intermédio de despacho formal (ID 17737168 - Pág. 157), providência que atende satisfatoriamente o escrutínio de legalidade prévia exigido pela norma regulamentar, inserindo-se na esfera de autonomia técnico-funcional do órgão de assessoria jurídica a opção pela ratificação de termos preexistentes em face da identidade de matérias de fundo.

Nesse particular, é necessário destacar que o primeiro Parecer ofertado, em diversos dos seus trechos, mencionava que o “assunto” da análise envolvia, para além da “
Contratação de Organização Social para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde no PA da Glória
”, também o “
PA de Cobilândia, como endereço complementar, nos termos do Processo Administrativo nº 39.279/2023
” (ID 17737145, fls. 76, 77, 78, 79 e 82), opinando, ao final, pela legalidade do procedimento.

Em evolução, é relevante sublinhar que a nomeação dos integrantes das comissões seletiva e fiscalizatória reveste-se de presunção de legitimidade
juris tantum
, sendo certo que a mera ausência de encartamento de currículos no bojo do processo administrativo não possui o condão de anular o ato de designação, notadamente porque composta majoritariamente por servidores efetivos de áreas técnicas correlatas, cabendo ao apelante o ônus da prova de demonstrar eventual inaptidão individualizada (CPC, artigo 373, inciso I), encargo do qual não se desincumbiu.

Daí dizer que a composição das comissões, majoritariamente, por servidores de carreira, inclusive com atuação específica na área da saúde, encontra-se inserida no âmbito da presunção de legitimidade do ato administrativo, de modo que apenas a demonstração da inaptidão dos membros é capaz de nulificar as respectivas indicações, não havendo falar, portanto, em mácula ao disposto no art. 5º, § 3º, da Lei n. 6.214/2019 do Município de Vila Velha.

Prosseguindo, e passando ao exame do erro material de prazo contido no edital e da ausência de menção expressa de conta exclusiva na minuta de contrato, impera a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas subsidiado pela máxima da vedação à nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Relevante assinalar, ainda, que foi demonstrado nos autos que, conquanto o edital ostentasse em sua redação o vocábulo
máximo
no item correspondente ao prazo (item 15, 1ª linha da coluna), o intervalo cronológico fluído entre o aviso público de divulgação (30.11.2023) e o encerramento da entrega dos envelopes (21.02.2024) perfez o total de 83 (oitenta e três) dias, lapso substancialmente superior ao prazo mínimo de 45 dias exigido pelo Decreto Municipal n. 352/2019, assegurando-se a higidez competitiva, que resultou na concorrência e habilitação de 10 (dez) Organizações Sociais de Saúde interessadas, o que afasta por completo qualquer alegação de restrição à publicidade ou prejuízo ao erário.

Em arremate, registre-se que a pretensão de desconstituição retroativa de certame público em fase avançada de contratação e execução eivado de vícios meramente formais e redacionais colide frontalmente com as diretrizes de hermenêutica pública e sopesamento consequencialista positivadas nos artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Diante desse cenário, a invalidação da parceria com o terceiro setor na área da saúde de tamanha magnitude demandaria motivação idônea sobre as consequências práticas da medida e indicação de alternativas viáveis, sob pena de acarretar grave paralisia administrativa e colapso gerencial no atendimento emergencial à população de Vila Velha, haja vista que as referidas unidades operam atualmente sob gestão da Organização Social para assegurar medicamentos e a completude das escalas médicas.

Por fim, no que diz respeito à ausência de cláusula no contrato de gestão para criação de conta corrente específica para gestão dos recursos financeiros, depreende-se que a minuta do contrato de gestão (Anexo VIII do Edital), prevê, expressamente, a obrigação de criação da referida conta, não havendo falar, portanto, em violação ao art. 16 do Decreto Municipal n. 352/2019, valendo conferir,
in litteris
:

[...]

5.2 DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.2.1 Os recursos transferidos pela CONTRATANTE à ENTIDADE serão mantidos por esta em conta especialmente aberta para a execução do presente Contrato de Gestão, em instituição financeira oficial e os respectivos saldos serão obrigatoriamente aplicados, para atendimento das metas e objetivos previstos neste contrato.

[...]

Diante de tais razões, por não vicejarem as teses recursais, deve ser mantida incólume a sentença recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
(Lei n. 4.717/1965, art. 19),
CONFIRMO

a sentença proferida.

Sem honorários, a teor do que dispõe o art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)